Tribunal: TCU
Processo: 020.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Ari Miguel Teixeira Ott e José Arimatéia Dantas Lopes, ex-reitores, respectivamente, da Universidade Federal de Rondônia  Unir e da Universidade Federal do Piauí  UFPI, contra o Acórdão 1.748/2022  1a Câmara, por meio do qual o Tribunal lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, por não responderem a diligências desta Corte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Ari Miguel Teixeira Ott e José Arimatéia Dantas Lopes, ex-reitores, respectivamente, da Universidade Federal de Rondônia - Unir e da Universidade Federal do Piauí - UFPI, contra o Acórdão 1748/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, por não responderem a diligências desta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a reduzir o valor da multa aplicada pelo subitem 9.10 do Acórdão 1748/2022-TCU-Primeira Câmara para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais dispositivos; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos recorrentes, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.